Tribunal: TJMT
Processo: 1056728-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056728-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOANICE DE LIMA OLIVEIRA - CPF: 328.131.711-15 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO. PAGAMENTO DO PARCELAMENTO E DA TAXA DE RELIGAÇÃO. DEMORA NA NORMALIZAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO REGULAMENTAR DE 48 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar concessionária de serviço público ao restabelecimento do fornecimento de água na residência da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A autora sustenta que, após a negociação do débito, pagamento da primeira parcela do acordo e da taxa de religação, o abastecimento não foi regularizado no prazo regulamentar, tendo sido restabelecido apenas após diversos dias e sucessivas tentativas de solução administrativa, razão pela qual pleiteia a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por dano moral decorrente da demora no restabelecimento do serviço essencial de abastecimento de água deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra que a consumidora realizou o parcelamento do débito e quitou a primeira parcela, bem como efetuou o pagamento da taxa de religação, circunstâncias que impõem à concessionária o restabelecimento do fornecimento no prazo regulamentar de 48 horas, conforme o art. 84 da Resolução no 05/2012 da AMAES.

4.

O serviço somente foi normalizado aproximadamente oito dias após o pagamento realizado pela usuária, evidenciando descumprimento significativo do prazo regulamentar e falha na prestação do serviço público.

5.

A eventual constatação de irregularidade na ligação hidráulica não afasta o dever da concessionária de assegurar a prestação adequada e contínua do serviço, especialmente após a quitação do débito e solicitação de religação.

6.

A privação ou o fornecimento inadequado de água, serviço público essencial à higiene, saúde e subsistência do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável.

7.

O valor de R$ 1.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante da essencialidade do serviço afetado e do período de demora na normalização do abastecimento, sendo adequada a majoração para R$ 2.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e às funções compensatória e pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A demora injustificada no restabelecimento do serviço público essencial de abastecimento de água, após a quitação do débito e pagamento da taxa de religação, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2.

O quantum indenizatório por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente diante da essencialidade do serviço e das circunstâncias do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1056728-87.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Joanice de Lima Oliveira

Recorrido(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que, após o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela autora, passou a ter a seguinte parte dispositiva:

“
I. CONDENAR
a reclamada na obrigação de restabelecer o fornecimento de água na residência da reclamante, em condições plenas e com vazão adequada para o abastecimento regular do imóvel, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, caso ainda não o tenha feito, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão
; e

II. CONDENAR
a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à Selic, deduzido o IPCA, em conformidade com o disposto no art. 406 e § 1o do Código Civil.

Por conseguinte, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
o processo.

Sem custas e sem honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.”.

Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, pugna pela majoração da condenação em relação aos danos morais.

Na petição inicial, narra a autora que é usuária do serviço público de abastecimento de água e que, em meados de março de 2025, o fornecimento de água de sua residência foi suspenso em razão de débito, ocasião em que realizou negociação administrativa, quitando a primeira parcela do acordo e a taxa de religação exigida pela concessionária. Sustenta que, mesmo após a comprovação do pagamento e o decurso do prazo para restabelecimento do serviço, o abastecimento não foi normalizado, pois, embora o hidrômetro tenha sido reaberto, a água passou a ser fornecida com vazão extremamente baixa, insuficiente para encher o reservatório da residência, situação que teria persistido por diversos dias, apesar de tentativas de solução administrativa. Diante disso, afirma que permaneceu sem abastecimento adequado de água e, por essa razão, ajuizou a presente ação visando a regularização do fornecimento no prazo de 48 horas, sob pena de multa, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a concessionária requerida sustentou a regularidade de sua atuação, afirmando que a suspensão do fornecimento decorreu da constatação de irregularidade na unidade consumidora, consistente em desvio de ramal. Alegou que, após a negociação do débito e solicitação de religação, foram necessárias intervenções técnicas no local para regularização da ligação, sendo realizadas visitas de equipe técnica, desobstrução do ramal e posterior substituição do hidrômetro, providências que culminaram na normalização do fornecimento.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se ao
quantum
do dano moral.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a autora realizou o parcelamento do débito e quitou a primeira parcela, bem como efetuou o pagamento da taxa de religação em 10/03/2025, circunstância a partir da qual deveria ter sido restabelecido o fornecimento no prazo regulamentar de 48 horas, conforme dispõe o art. 84 da Resolução no 05/2012 da AMAES.

Todavia, o próprio conjunto probatório demonstra que o abastecimento não foi imediatamente normalizado.

Consta da prova documental e da própria narrativa defensiva que, após a solicitação de religação, a autora voltou a contatar a concessionária em 15/03/2025, informando a ausência de abastecimento em sua residência.

A equipe técnica retornou ao local e apenas em 18/03/2025 foi realizada intervenção no ramal, com a execução de desobstrução e posterior normalização do fornecimento.

Verifica-se, portanto, que o restabelecimento adequado do serviço ocorreu somente oito dias após o pagamento realizado pela consumidora, ultrapassando de forma significativa o prazo regulamentar para religação do serviço essencial.

Ainda que a concessionária tenha alegado a existência de irregularidade na ligação hidráulica, tal circunstância não afasta o dever de garantir a prestação adequada e contínua do serviço público, sobretudo após a quitação do débito e solicitação de religação.

A demora na normalização do abastecimento de água, serviço indispensável à higiene, saúde e subsistência do consumidor, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando reparação por dano moral.

No que se refere ao valor da indenização, embora a sentença tenha reconhecido corretamente a ocorrência do dano moral, o montante fixado em R$ 1.000,00 mostra-se aquém do adequado diante das circunstâncias do caso concreto, especialmente considerando a essencialidade do serviço afetado e o período em que a autora permaneceu sem abastecimento regular.

Assim, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revela-se mais adequada a majoração da indenização para R$ 2.000,00, valor que melhor atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e majoro o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026